Tribunal: TJMT
Processo: 1006369-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006369-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adoção de Criança, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELES INES HERRERA DE BARROS - CPF: 014.271.661-88 (AGRAVANTE), GEFERSON SAUGO - CPF: 019.553.831-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), GILCILENE MATIAS SANTOS - CPF: 017.350.771-94 (AGRAVADO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADOÇÃO – PRETENSÃO DA GUARDA PELA GENITORA – IMPOSSIBILIDADE - MENOR QUE CONVIVE COM OS PAIS ADOTIVOS HÁ NOVE ANOS – SÓLIDO VÍNCULO AFETIVO - MELHOR INTERESSE DA INFANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Conquanto não se ignore que a medida que acarrete a colocação da menor em família substituta, em detrimento da inserção no seio da família natural, deve ser vista sempre em caráter de excepcionalidade, no caso dos autos, tenho que presentes elementos suficientes que autorizam o deferimento da guarda em favor dos agravados.

II - Os agravados possuem a guarda fática da infante há nove anos, ou seja, desde quando a menor possuía apenas um ano de idade. Além disso, os guardiões estão devidamente inscritos no cadastro de adoção e o relatório psicossocial realizado com os requeridos indicam que eles reúnem todos os requisitos para deterem a guarda da menor.

III - Uma alteração brusca na rotina da infante lhe causaria intenso sofrimento e não atenderia ao seu melhor interesse, pois está integrada e emocionalmente adaptada com os agravados, seus pais adotivos, sendo inviável forçar o convívio com a mãe biológica, a qual a menor sequer sabe da sua existência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DELES INES HERRERA DE BARROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Adoção e Guarda Provisória de n. 1000146-24.2017.811.0009, proposta por
GEFERSON SAUGO
e
GILCILENE MATIAS SANTOS
, deferiu a guarda provisória da menor
ESTEFANI GABRIELE HERRERA
aos requerentes, ora agravados.

Para tanto, a agravante alega que a colocação em família substituta deve ser vista sempre em caráter de excepcionalidade, bem como que a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente ou idôneo a retirar a criança do seio da sua família natural.

Afirma que, além de o consentimento não ter sido ratificado em audiência, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, a declaração de adoção está eivada de vício de consentimento, eis que firmada em um período em que a agravante estava em situação de extrema vulnerabilidade econômico-social.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 83874487.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 84228580, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradora de Justiça pelo desprovimento do recurso acostado à id. 88413997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão concedeu a guarda provisória da menor Estefani Gabriele Herrera em favor dos seus pais adotivos, ora agravados.

Pois bem.

No caso, tendo em vista que a decisão agravada diz respeito ao interesse de menor de idade, sua análise deve ser pautada pelos princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre eles o princípio do melhor interesse do menor e da prioridade absoluta.

Por conseguinte, a situação em tela não revela a necessidade de alteração do quadro em que se encontra a menor, qual seja, sob a guarda dos pais adotivos, ora agravados.

Conforme se verifica dos autos, os agravados possuem a guarda fática da infante há nove anos, ou seja, desde quando a menor possuía apenas um ano de idade. Além disso, os guardiões estão devidamente inscritos no cadastro de adoção e o relatório psicossocial realizado com os requeridos indicam que eles reúnem todos os requisitos para deterem a guarda da menor.

Por oportuno, transcreve-se o parecer técnico da assistente social e da psicóloga responsáveis pelo atendimento psicossocial realizado nos autos da Ação de Adoção, na origem (id. 10445576):

“
Concluímos que o Sr Geferson e a Sr Gilcilene apresentam princípios, bom equilíbrio emocional e condições financeiras e psicológicas, estando aptos para o exercício da adoção, tendo em vista que a menor convive com eles desde bebê, tendo-os como pais
.”

Na contramão disso, as informações que despontam das contrarrazões evidenciam que a agravante não possui trabalho nem renda e ainda é responsável pelo cuidado dos seus outros 3 (três) filhos que, agora, vivem em sua companhia.

Digo agora porque, antes, duas das crianças estavam em acolhimento institucional após terem ficarem sozinhas na residência do genitor em razão da prisão deste. De acordo com as informações, os outros dois filhos da agravante ficaram acolhidos por cerca de um ano em razão da genitora ou de algum parente não terem sido localizados para cuidar dos menores (id. 84228588).

Aliás, pelo que consta das informações apresentadas em sede de contrarrazões, obtidas por meio dos autos da Medida de Proteção à Criança e ao Adolescente de n. 301-78.2016.811.0009, a agravante reside com o seu atual companheiro e com os outros três filhos em uma casa com dois quartos, em péssimas condições de higiene, com dificuldades financeiras e ainda enfrenta conflitos em relação à readaptação dos menores ao seu convívio, pois, como ela mesma afirmou à equipe multidisciplinar, o filho Lucas, que possui 13 anos de idade, é extremamente agressivo e utiliza bebidas alcoólicas e drogas, além de já ter tentado suicídio.

Registre-se que nem esse grave quadro foi suficiente para fazer com que a agravante comparecesse às sessões de psicoterapia com o menor, já que precisou ser intimada para justificar a ausência de adesão do paciente ao tratamento.

Tudo isso revela a inaptidão da agravante para os cuidados com a menor Estefani Gabriele Herrera que há nove anos vem sendo cuidada pelos agravados, os quais propiciam-lhe atendimento psicológico para estancar o transtorno de ansiedade decorrente possivelmente da experiência traumática vivida no início do seu desenvolvimento, posto que um dos laudos médicos revela que o quadro clínico da menor “é compatível com TDAH, também secundário ao tabagismo, etilismo ou uso de drogas durante a gestação, além de privação calórica e vitamínica nos primeiros meses de vida, prejudicando o desenvolvimento cerebral” (id.

84228581).

Diante desse quadro e tendo como sustentáculo os princípios acima referidos, as informações constantes dos autos indicam que os pais adotivos são os que têm melhor aptidão para a guarda da infante, até porque, são eles que cuidam da menor desde o seu primeiro ano de vida.

Conquanto não se ignore que a medida que acarrete a colocação da menor em família substituta, em detrimento da inserção no seio da família natural, deve ser vista sempre em caráter de excepcionalidade, no caso dos autos, tenho que presentes elementos suficientes que autorizam o deferimento da guarda em favor dos agravados, dentre eles o melhor interesse da infante.

Desse modo, uma alteração brusca na rotina da infante lhe causaria intenso sofrimento e não atenderia ao seu melhor interesse, pois está integrada e emocionalmente adaptada com os agravados, seus pais adotivos, sendo inviável forçar o convívio com a mãe biológica, a qual a menor sequer sabe da sua existência.

A propósito:

“
REIVINDICATÓRIA DE PATERNIDADE, CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - Autor que pretende o reconhecimento de sua paternidade em relação ao filho (corréu Bruno) - Pai registral que concorda com a realização do exame pericial - Designação do ato - Ausência do autor - Durante o processamento do feito os pais registrais foram destituídos do poder familiar em relação ao menor -
Criança inserida em lar substituto - Guardiões que ingressaram com ação de adoção, julgada procedente - Infante que conta com 7 anos e se encontra no lar substituto, pelo menos, desde 2015 - Notório desinteresse da genitora em criar o filho - Suposto pai biológico que também não se fez presente - Autor que já foi condenado por tráfico de drogas - Estudo técnico realizado nos autos da adoção que demonstra a perfeita inserção da criança na família adotiva -
Pais adotivos que atendem plenamente os interesses do menor - Melhor interesse da criança que deve prevalecer sobre qualquer outro
- Apelo desprovido
.” (TJ-SP - AC: 10006398720158260547 SP 1000639-87.2015.8.26.0547, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 22/02/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DESCABIMENTO. GENITOR DESTITUIDO DO PODER FAMILIAR. INFANTE INSERIDO EM FAMÍLIA ADOTIVA.
Não atende ao melhor interesse da criança já adotada manter convivência com o genitor biológico, com quem teve rompidos todos os laços
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AC: 70083919654 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

“
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO. MENOR SOB A GUARDA E PROTEÇÃO DOS AUTORES DESDE TENRA IDADE. VÍNCULO AFETIVO CONSOLIDADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. MANUTENÇÃO NA FAMÍLIA ADOTIVA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, aliados à existência de vínculo sócio-afetivo, sobrepõe-se às exigências legais para o procedimento da adoção, devendo nortear as decisões judiciais.
Encontrando-se a menor sob a guarda e proteção dos adotantes desde tenra idade, reconhecendo-os como pais e demonstrando, com isso, o forte vínculo de afetividade estabelecido, deve ser mantida a sentença que deferiu a adoção. Privar a adotanda do convívio da família em que se encontra integrada e emocionalmente adaptada, obrigando-a a conviver e nutrir laços com a mãe biológica causaria sofrimento e ofenderia o princípio do melhor interesse da criança
.
” (TJ-BA - APL: 00034553920058050274, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2016)

Logo, considerando a situação exposta, não há razão alguma para modificar a situação fática, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021